Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732775-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILENA DE FARIAS AZEVEDO D E S P A C H O Observa-se a interposição de outro recurso idêntico em face da mesma decisão, conforme autos no 0732773-17.2025.8.07.0000. Sendo assim, intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, atento à possibilidade de não conhecimento do recurso por preclusão. Brasília, 8 de agosto de 2025 19:21:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador